Tribunal: TJBA
Processo: 8001215-76.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001215-76.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO MAX TORRES VENTURA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: RENEUZA CAMPOS DA SILVA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO DE VERACIDADE ENTRE O AVISO DO SINISTRO E A REAL DINÂMICA DO ACIDENTE. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. PERICIA INDIRETA. POSSIBILIDADE. VEÍCULOS SINISTRADOS VENDIDOS A TERCEIROS. CONCLUSÃO DA PERICIA SE COADUNA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
DANOS CAUSADOS EM AMBOS OS VEÍCULOS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O ACIDENTE RELATADO NO MOMENTO DE ABERTURA DO SINISTRO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

A irresignação da Apelante cinge-se com o fato da sentença haver desconsiderado o resultado da perícia realizada em juízo, por se tratar de perícia indireta, e, ainda, não haver restado provado nos autos de que houve má-fé quando da comunicação do sinistro.

Neste contexto, cinge-se a controvérsia recursal em saber se os fatos narrados pelo Autora/Apelada condizem com a realidade do acidente.

Com o intuito de verificar se a descrição do acidente coadunava com os danos sofridos pelos veículos, foi realizado o laudo pericial de id 62235656, no qual constou que a vistoria fora feita de forma indireta, tendo o
expert
do juízo respondido aos quesitos formulados pelas partes e concluído pela ausência de correlação entre o acidente narrado e os danos nos veículos envolvidos.

Impende destacar a possibilidade de realização de perícia indireta, vez que na impossibilidade de acesso direto aos objetos que se pretende periciar, ainda assim, afigura-se possível a reconstituição dos fatos pelo perito, baseando-se em fotografias, documentos e exame do local do acidente, testemunhas, dentre outros.

Embora o magistrado sentenciante não se encontra adstrito à prova pericial, devendo formar seu convencimento por meio de todo o acervo probatório, no caso dos autos as demais provas produzidas não contrariam a prova técnica, que concluiu que os danos causados em ambos os veículos não coadunam com o acidente relatado no momento de abertura do sinistro.

Apelação cível provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001215-76.2021.8.05.0080 da comarca de Feira de Santana, em que figuram como Apelante - ALLIANZ SEGUROS S/A e como Apelada – RENEUZA CAMPOS DA SILVA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores da Turma Julgadora integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2